Tribunal: CARF
Processo: 10580.901270/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901270/2015-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.616 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
LOG EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta sobreste o
feito até que o processo no 10580.901268/2015-25 retorne da diligência determinada, para que
ambos possam sejam julgados concomitantemente em mesma instância.

(documento assinado digitalmente)

Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 104-000.013, da 3a Turma da
DRJ04 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl.14) que não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 17315.70114.310315.1.7.04-7525.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que:
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às fls.
03/05, alegando que no 2o trimestre de 2011 havia apurado um montante de R$15.280,68
a título de IRPJ, tendo dividido o pagamento do imposto em 3 quotas no valor individual
de R$5.093,56.
Aduz que por equívoco do setor contábil da empresa, o imposto havia sido apurado
de forma errada, sem considerar retenções efetuadas, o que havia ocasionado pagamento
a maior que o devido. Assim, em relação a primeira quota do 2o trimestre de 2011, havia
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901270/2015-02
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.616 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901270/2015-02

pago o valor de R$23.732,93 ao invés de R$5.093,56, gerando um crédito no montante de
R$18.639,37.
Em vista de tal fato, havia pleiteado o mencionado crédito através do
PER/DCOMP no 08799.19187.310315.1.7.04-9640. e que após a utilização para
compensar débitos próprios havia restado o valor de R$8.023,59 pleiteado no
PER/DCOMP no no17315.70114.310315.1.7.04-7525 que após compensação com débito
indicado havia restado o valor de R$2.545,47,pleiteado neste processo.
Que a Receita Federal havia alocado o pagamento feito através do mencionado
DARF para quitar todas as 3 quotas do IRPJ relativo ao 2o trimestre, razão pela qual o
primeiro PER/DCOMP apresentado (no 08799.19187.310315.1.7.04-9640) havia tido
parcialmente reconhecido o crédito pleiteado, repercutindo no PER/DCOMP constante do
presente processo.
Alega que tal procedimento não seria correto visto que havia efetuado
recolhimentos específicos para as referidas quotas, em vista disso requer seja reconhecido
integralmente o crédito pleiteado e homologada a compensação declarada.
A DRJ, em apertada síntese, alegou que a ora recorrente deveria:
O DARF indicado como origem do crédito também foi indicado no PER/DCOMP
no 08799.19187.310315.1.7.04-9640 constante do processo no 10580.901268/2015-25 e
do
PER;DCOMP
no27182.41956.310315.1.7.04-7772,
objeto
do
processo
10580.901269/2015-70. Através daquele PER/DCOMP , foi pleiteado o crédito no valor
de R$18.639,37, porém foi reconhecido pela autoridade de primeira instância apenas o
valor de R$8.452,25.
Apresentada manifestação de inconformidade pela contribuinte, esta Turma de
Julgamento ao apreciá-la, julgou improcedente através do Acórdão no 11-68.370,
mantendo a decisão de primeira instância. O referido valor encontra-se atualmente
reservado àquele PER/DCOMP a fim de compensar parte do valor do débito declarado
para compensação.
Em pesquisa ao sistema da Receita Federal SIEF – Documentos de
Arrecadação –Consulta, verifiquei que foi feita alocação pelo FISCEL de três
parcelas no valor de R$5.093,56 a título de IRPJ código de receita 0220 e realizada
reserva do valor de R$8.452,25 feita pelo sistema SCC para o PER;DCOMP
08799.19187.310315.1.7.04-9640, conforme tela do sistema abaixo reproduzida:
...
Cita o art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN para justificar que é dever
da autoridade certificar-se da certeza e liquidez do crédito pleiteado e conclui que não restou
comprovada a existência do crédito.
A recorrente foi cientificada em 14/08/2020 (fl.50) e apresentou o seu recurso
voluntário em 14/09/2020 (fls. 52).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega que:
Conforme comprovado ao longo do processo, o IRPJ devido pela Contribuinte no
2° semestre de 201 1 totalizou R$ 15.280,69. O pagamento do tributo deveria ter sido
feito em 03 cotas, de R$ 5.093,56 cada. Ocorre que, em razão de erro interno, a
Contribuinte promoveu os pagamentos das mencionadas 03 cotas a maior.
No presente PER/DCOMP, a Requerente pretende ver reconhecido seu crédito,
decorrente de pagamento a maior da 1a cota do IRPJ do 2o semestre de 2011 . Nesse
sentido, o valor pago deveria ser R$ 5.093,56, mas foram pagos R$ 23.732,93, o que
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.616 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901270/2015-02

gera um direito de crédito de R$ 18.639,37. Tal montante foi utilizado parte no PAF
10580.901268/2015-25, outra parte no presente processo e a terceira parte, no PAF
10580.901269/2015-70.
O Despacho Decisório (fl. 14) reconheceu a ocorrência de pagamento a maior,
entretanto, ex officio utilizou o crédito reconhecido para abater o valor do IRPJ do
segundo trimestre de 2011 devido pela contribuinte (R$ 15.280,69):
...
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte.
...
Por meio dc Manifestação de Inconformidade (fl. 03-05) foi demonstrado que o
Despacho Decisório (fl. 14) não poderia ter utilizado ex officio o crédito reconhecido
para abater o IRPJ do segundo trimestre de 2011 devido pela contribuinte, pois tal valor
fora pago via comprovante de arrecadação. Em outras palavras, o Despacho Decisório
utilizou incorretamente o crédito reconhecido para abatimento de débito já quitado.
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade, o Acórdão ora recorrido consignou
que o credito originário teria sido indicado no PAF 10580.901268/2015-25 e estaria
atualmente reservado àquele PER/DCOMP, a fim de compensar parte do valor do débito
declarado para compensação.
Vale ressaltar, no entanto, que a Contribuinte já ofereceu Recurso Voluntário no
PAF supramencionado, comprovando seu direito creditório. Nesse sentido, restou
demonstrado que o valor da 1a cota do IRPJ do 2o trimestre de 2011 da Contribuinte
deveria ser R$ 5.093,56, entretanto foi pago um total de R$ 23.732,93, gerando direito de
crédito de R$ 18.639,37 (valor do PER/DCOMP).
I
Viu-se ainda que o Despacho Decisório daquele PAF não poderia ter utilizado ex
officio o crédito reconhecido para abater o IRPJ do segundo trimestre de 2011 devido
pela contribuinte, pois tal valor fora pago via comprovante de arrecadação. Em outras
palavras, o Despacho Decisório utilizou incorretamente o credito reconhecido para
abatimento de débito já quitado.
Na mesma oportunidade, foram colacionados ao referido PAF toda a
documentação capaz de comprovar novamente seu direito creditório.
Nesse sentido, colacionou-se a DIPJ retificadora (Doc 01), que na página 50
comprova que o IRPJ do 2o trimestre de 2011 devido pela Contribuinte foi R$ 15.280,69.
Colacionou-se as DIRFs (Doe 02) e Notas fiscais (Doe 03) do período para comprovar as
retenções feitas na fonte pagadora. E colacionou-se os documentos de arrecadação (Doe
04), para comprovar que o valor das 3 cotas do IRPJ 2o trimestre de 2011, que deveriam
ter sido R$ 5.093,56 cada, em verdade foram pagas a maior no valor de R$ 23.732,93
cada.
Ao cabo, frisa-se que o reconhecimento do direito creditório in casu, é medida que
se impõe em razão do Princípio do Formalismo Moderado, previsto no artigo 2o,
parágrafo único, inciso IX, da Lei 9.784/99, que determina a flexibilização das
formalidades nos processos administrativos, em garantia aos direitos dos contribuintes:
...
De forma análoga, aplica-se aos feitos administrativos também o Princípio da
Verdade Material que consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.616 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901270/2015-02

as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado1. ,

3. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, a Contribuinte pugna i) seja | recebido e processado o presente
Recurso Voluntário, em razão do seu cabimento e tempestividade e ii) seja julgado
procedente o presente Recurso Voluntário, a fim de seja integralmente homologado o
PER/DCOMP in casu.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Conforme mencionado pela DRJ e corroborado pela recorrente, aqui peço a
devida vênia para repetir:
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade, o Acórdão ora recorrido consignou
que o credito originário teria sido indicado no PAF 10580.901268/2015-25 e estaria
atualmente reservado àquele PER/DCOMP, a fim de compensar parte do valor do débito
declarado para compensação.
Vale ressaltar, no entanto, que a Contribuinte já ofereceu Recurso Voluntário no
PAF supramencionado, comprovando seu direito creditório. Nesse sentido, restou
demonstrado que o valor da 1a cota do IRPJ do 2o trimestre de 2011 da Contribuinte
deveria ser R$ 5.093,56, entretanto foi pago um total de R$ 23.732,93, gerando direito de
crédito de R$ 18.639,37 (valor do PER/DCOMP).
O PAF no 10580.901268/2015-25, em julgamento nesta mesma sessão, foi
convertido em diligência à Unidade de Origem para que fosse verificada/auditada a
documentação anexada, requisitados outros documentos, caso entenda necessários e validado ou
não o crédito, assim, faz-se necessário o sobrestamento deste, até que aquele retorne da
diligência, para que ambos sejam concomitantemente julgados em mesma instância.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem sobreste o feito até que o processo no 10580.901268/2015-25 retorne da diligência
determinada, para que ambos possam sejam julgados concomitantemente em mesma instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 176
DF CARF MF
Original